Tribunal: TJDFT
Processo: 0742998-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742998-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., JOANA BATISTA DOS SANTOS APELADO: JOANA BATISTA DOS SANTOS, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Intime-se BANCO ITAU CONSIGNADO S/A para que regularize a sua representação processual no prazo de dez dias, apresentando instrumento de procuração que confere poderes ao advogado que subscreveu a apelação e as contrarrazões de ID 29436831 e ID 29436846, respectivamente (Renato Chagas Corrêa da Silva – OAB/DF 45.892), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC) e de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, II do CPC/2015), devendo ainda ratificar todos os atos praticados. No mesmo prazo, por questão de celeridade processual, manifeste-se BANCO ITAU CONSIGNADO S/A sobre as alegações deduzidas por JOANA BATISTA DOS SANTOS em contrarrazões (pedido de condenação por litigância de má-fé – ID 29436848), nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora